Tribunal: TJMT
Processo: 1024866-09.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024866-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE MARCIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 015.854.292-44 (AGRAVANTE), JAIR RODRIGO AGUILLAR DE OLIVEIRA - CPF: 362.124.068-39 (AGRAVADO), J. R. A. - CPF: 108.211.281-08 (AGRAVANTE), D. M. A. (AGRAVANTE), SIMONE MARCIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 015.854.292-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PROVISÓRIOS FIXADOS – INADIMPLÊNCIA – PRETENSÃO DE DESCONTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ATRAVÉS DOS RENDIMENTOS DOS ALUGUÉIS SUPOSTAMENTE RECEBIDOS PELO ALIMENTANTE – NÃO CABIMENTO – PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Na execução de alimentos provisórios, assim como no cumprimento de sentença provisório, é preciso formar instrumento próprio, sendo cabível a formação de autos apartados. Inteligência do artigo 531, § 1º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1024866-09.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

D. M. A. e J. R. A. REPRESENTADOS POR SIMONE MÁRCIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

JAIR RODRIGO AGUILLAR DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
D. M. A.
e
J. R. A.
, representados por
SIMONE MÁRCIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
,
ante o seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT
,
Dr.
Wanderlei José dos Reis
,
que, nos autos da Ação de Alimentos nº 1012342-05.2021.8.11.0003 ajuizada em face de
JAIR RODRIGO AGUILLAR DE OLIVEIRA
, que indeferiu
o pleito de desconto dos alimentos provisórios fixados diretamente dos pagamentos dos aluguéis supostamente recebidos pelo agravado.

Em suas razões recursais, os agravantes apontam que ajui
zaram com ação para fixação de alimentos em desfavor de seu genitor, onde sustentam que no decorrer do processo, dada a sua inadimplência, ficou comprovado que o agravado é herdeiro de um hotel e que recebe mensalmente aluguel como fruto deste bem.

Assim, visando receber com regularidade os alimentos fixados provisoriamente, foi pedido desconto da pensão diretamente ao devedor do agravado, porém indeferido pelo Magistrado, ao argumento de “
falta de amparo legal, devendo a parte autora, caso queira, proceder com a cobrança dos alimentos provisórios em atraso através de ação autônoma”.

Defendem que
“
o STJ já se posicionou que, em se tratando de alimentos, o Juiz possui Poder Geral de Cautela, devendo perquirir a máxima efetividade na satisfação do crédito alimentar, sem, inclusive, se limitar a meios tipicamente previstos em lei”
(sic)

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, pugnam pelo provimento do recurso, para o fim de determinar a intimação do inquilino do ora agravado a proceder com o depósito dos alimentos provisórios fixados no valor de meio salário mínimo antes do pagamento ao seu credor.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim 19/12/2022, conforme Id 154136651. No mesmo ato, determinou-se a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2º Grau, onde foi certificado que
“
não foi possível realizar a sessão face a

ausência do agravado, Sr. Jair Rodrigo Aguillar de Oliveira, nesta sala de reunião virtual”
(sic- Id

162582166)

Sem contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller,
opina pelo des
provimento do recurso (Id 168440651).

Os agravantes são beneficiários da justiça gratuita, conforme certificado no Id 152671189.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão proferida pelo magistrado singular que, nos autos da ação de alimentos, indeferiu
o pleito de desconto dos alimentos provisórios fixados diretamente dos pagamentos dos aluguéis supostamente recebidos pelo agravado, por ausência de amparo legal.

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse:

“(...)
Primeiramente, indefiro o pleito de desconto dos alimentos provisórios fixados diretamente nos pagamentos de aluguéis supostamente feitos ao requerido, por falta de amparo legal, devendo a parte autora, caso queira, proceder com a cobrança dos alimentos provisórios em atraso através de ação autônoma”

Em que pese os argumentos dos recorrentes, mostra-se rigorosamente correta a decisão atacada, no ponto em que estabeleceu que a execução dos alimentos provisórios deverá ser manejada em ação própria, consoante expressa previsão do artigo
531
, § 1º do
Código de Processo Civil
,
in verbis
:

“Art. 531. O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios
.

§ 1º
A execução dos alimentos provisórios
, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado,
se processa em autos apartados
”

E como
bem assinalou o parecer da douta Procuradora de Justiça,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller
,
onde
peço vênia para transcrever as
razões que adoto como fundamentos de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) O Código de Processo Civil estabelece a forma de execução da prestação alimentícia. O art. 528 defere o prazo para pagamento voluntário de 3 dias, sob pena de prisão civil ou sob a forma expropriatória, renunciando, neste caso, o meio coercitivo direto (§3º e 8º).

Como alternativa, o Código de Processo Civil autoriza, quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o desconto em folha de pagamento da prestação alimentícia (art. 529 CPC); nos casos de alimentos oriundos de ato ilícito, admite-se, ainda, a constituição de capital (art. 533 CPC).

Portanto, o meio executivo escolhido pelos agravantes não encontra respaldo legal, além de violar o princípio da menor onerosidade do art. 805 do CPC.

O art. 529, §3º, do CPC, ao prever a possibilidade de desconto dos alimentos nos rendimentos ou rendas do executado se refere as verbas em atraso, ou seja, apenas em caso de inadimplemento da obrigação alimentar, não autorizando a penhora antecipada dos valores.

Isto posto, o Ministério Público opina pelo

conhecimento e desprovimento do recurso”

Desta maneira, levando-se em consideração a expressa previsão legal no sentido de que a execução provisória se processa em autos apartados, andou bem o d. magistrado
a quo
ao determinar aos recorrentes a regularização pertinente.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES –
ALIMENTOS

PROVISÓRIOS FIXADOS – EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS – ART. 531, § 1º, DO CPC
– DECISÃO MONOCRÁTICA – ARTIGO 932, V, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
(TJ-MT - AI: 10198114820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALIMENTOS.
Execução que deverá ser realizada em autos apartados, nos termos do § 1º do artigo 531 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (
TJ-SP - AI: 22599600520198260000 SP 2259960-05.2019.8.26.0000, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 31/01/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2020)

“
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS.
Na execução de alimentos provisórios, assim como no cumprimento de sentença provisório, é preciso formar instrumento próprio, sendo cabível a formação de autos apartados. Inteligência do art. 531, § 1º do NCPC. Recurso desprovido.

Agravo de Instrumento Nº 70070176375, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 26/10/2016)”
(TJ-RS - AI: 70070176375 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 26/10/2016, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023